Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar Auxílio-Transporte referente a períodos anteriores e inserir o pagamento em folha sem apresentação do bilhete de passagem. Recurso da autora postula reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Produção de prova em fase recursal. É vedada a produção de prova após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 435 CPC/2015). Os documentos de ID 17584865 e seguintes não tratam de fatos novos ocorridos após o ajuizamento da ação e discutidos no processo, de modo que não podem ser considerados para o exame da pretensão veiculada.
3 - Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). Dispõe ainda o artigo 107, inciso III c/c art. 108 do mesmo diploma legal que o benefício não será devido quando a despesa mensal com o transporte for igual ou inferior a 6% do valor do subsidio ou vencimento básico do cargo ocupado, cujo montante corresponde a quota-parte de participação do servidor.
4 - Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. Não obstante, a concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor.
5 – Auxílio transporte. Requisitos não demonstrados no processo. No caso em exame a autora não demonstrou que reúne os pressupostos fáticos para auferir o benefício. Embora a parte demonstre residir em Goiânia-Go, conforme declaração apresentada à Administração (ID 17583400 – PAG 22) não explicou como pode compatibilizar o alegado descolamento de início e fim de jornada (art. 107), que dista cerca de 400 Km ida e volta, de modo que deve ser considerado o grupo de plantões que se dão em dias contínuos. Além disso, não há demonstração de que faz 13 viagens mensais para atender os seus plantões, como afirma na inicial. A única “escala de serviços” apresentada no processo indica três (3) grupos de escalas em dias contínuos no mês de janeiro/2020 (id 17583391), o que leva a crer que foram realizadas 3 viagens de ida e volta. Nesse quadro, considerando o valor total das despesas de deslocamento (ida e volta) de R$ 98,97, conforme declaração apresentada à Administração (ID 1753400 – PAG 22), o custo mensal seria de R$ 296,91, inferior, portanto ao equivalente a 6% (seis por cento) do vencimento básico da autora, que corresponde a R$ 434,49, cujo valor se refere a participação do servidor. Eventual aumento no valor das passagens resultando em majoração da despesa havida com o deslocamento deve ser informado oportunamente à Administração, conforme dispõe o art. 110 § 1o da norma de regência (“§ 1o O servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio-transporte.”), o que não foi demonstrado no processo. Ausente a demonstração dos pressupostos fáticos, a autora não faz jus ao pagamento do auxílio-transporte.
6 – GMOV e auxílio transporte. Ademais, o art. 107 § 2o inciso IV da LC 840 dispõe que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. Recurso a que se nega provimento.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. A autora arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E